Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029988-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (EMBARGANTE), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (EMBARGADO), ELISEU DA SILVA BATISTA - CPF: 825.776.929-00 (EMBARGANTE), ORIVALDA ALVES DA SILVA BATISTA - CPF: 962.973.011-15 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a modificação do valor da causa em razão da preclusão e da coisa julgada formal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a alegação de nulidade (error in procedendo) da decisão de primeiro grau, por supostamente admitir Exceção de Pré-Executividade para discutir excesso de execução; e (ii) saber se há contradição ou omissão quanto à impossibilidade de correção do valor da causa após o trânsito em julgado da sentença.

III. Razões de decidir:

3. Reconhece-se a omissão quanto à análise do cabimento da Exceção de Pré-Executividade (EPE). O vício é sanado para esclarecer que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é admissível o uso da EPE para alegar excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída e não se exija dilação probatória, o que afasta o alegado erro de procedimento.

4. Não existem os vícios de omissão ou contradição quanto à questão do valor da causa. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, concluindo pela impossibilidade de modificação.

5. A parte interessada não impugnou o valor da causa no momento processual adequado (contestação), operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 293 do CPC.

6. Embora o juiz possa corrigir o valor da causa de ofício (art. 292, § 3o, do CPC), este poder se exaure com a prolação da sentença. Conforme entendimento pacífico do STJ, a modificação na fase de cumprimento de sentença é vedada pela coisa julgada formal.

7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão e complementar a fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o manejo de Exceção de Pré-Executividade para discutir excesso de execução, desde que a matéria não dependa de dilação probatória. 2. Opera-se a preclusão temporal se a parte não impugna o valor da causa na contestação (art. 293 do CPC). 3. A correção do valor da causa, ainda que de ofício (art. 292, § 3o, do CPC), não pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de violação da coisa julgada formal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, § 3o; 293; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 14.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.358.641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, DJe 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
,
ORIVALDA ALVES DOS SANTOS
e
ELIZEU DA SILVA BATISTA
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da
Ação Cautelar de Sustação de Protesto
, registrada sob o no
0000541-28.2015.8.11.0098
, ajuizada por
O. A. DOS SANTOS - ME
(atualmente EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA) e outros em desfavor de
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
.

O acórdão embargado (
ID. 297382878
) negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade quanto ao excesso de execução, preservando o valor da causa em R$ 788,00, fundamentando-se na impossibilidade de modificação do valor da causa na fase de cumprimento de sentença por força da coisa julgada formal operada após a prolação da sentença. Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR INÉPCIA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o valor atribuído à causa (R$ 788,00) em ação de sustação de protesto. A agravante sustenta erro na fixação do valor, indicando que este deveria corresponder ao total de cinco títulos protestados, no montante de R$ 100.000,00. A parte agravada argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por inépcia, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser inadmitido por ausência de fundamentação válida, diante da alegada inépcia das razões recursais; (ii) saber se é possível a modificação do valor da causa em fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, à luz dos arts. 292, § 3o, e 293 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de inadmissibilidade recursal não prospera, uma vez que a petição recursal apresenta exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido, em conformidade com os requisitos legais, viabilizando o contraditório e permitindo o exame da insurgência pelo Tribunal. 4. Quanto ao mérito, a impugnação do valor da causa deve ser arguida em momento processual adequado, notadamente na contestação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 293 do CPC. 5. A alteração posterior, especialmente na fase de cumprimento de sentença, afronta a coisa julgada formal e compromete a estabilidade das decisões, inviabilizando sua modificação. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ainda que existente erro na fixação inicial, a correção do valor da causa não pode ser feita após o trânsito em julgado da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se caracteriza a inépcia recursal quando presentes a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido, ainda que de forma sucinta, viabilizando o controle da decisão impugnada. 2. A pretensão de modificação do valor da causa após a sentença está obstada pela preclusão temporal e pela coisa julgada formal."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3o, e 293.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 13.09.2011; STJ, REsp 2.038.384/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.”

As partes
EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
e
OUTROS
opuseram os presentes aclaratórios (
ID. 297684383
) alegando omissão quanto à tese de nulidade da decisão de primeiro grau por
error in procedendo
, sustentando que o Acórdão não se manifestou sobre o fato de a exceção de pré-executividade ter sido acolhida para discutir excesso de execução, matéria que defendem não ser de ordem pública, mas sujeita ao procedimento específico da impugnação e acobertada pela preclusão. Aduzem, ainda, contradição e omissão quanto à correção do valor da causa, afirmando que o Acórdão aplicou a preclusão sem considerar que a adequação do valor da causa não foi debatida nem integrou a coisa julgada na sentença de mérito.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da decisão de primeiro grau por
error in procedendo
, reconhecer a possibilidade de correção do valor da causa e prequestionar os arts. 292, § 3o, e 525 do CPC, e o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A embargada
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
apresentou Contraminuta aos Embargos de Declaração (
ID. 299381361
) sustentando que não há omissão ou contradição no Acórdão, tratando-se de mero inconformismo, alegando que a embargante incorre em inovação recursal ao arguir o
error in procedendo
, afirmando que não houve qualquer pedido desta matéria na petição de Agravo de Instrumento. Defende que o Acórdão foi cristalino ao determinar a impossibilidade do pedido da embargante quanto ao valor da causa, pedindo a improcedência dos embargos.

Por fim, a embargante apresentou manifestação em tréplica (
ID. 300478386
) rebatendo a alegação de inovação recursal, afirmando que a via imprópria e a preclusão da exceção de pré-executividade foram viga mestra do Agravo de Instrumento, reiterando integralmente os pedidos dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à nulidade da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade por error in procedendo e contradição e omissão quanto à correção do valor da causa no acórdão embargado.

Alega a parte que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre a arguição de nulidade da decisão de primeiro grau por ter conhecido de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, matéria que sustenta não ser de ordem pública e estar preclusa, bem como que incorreu em contradição ao aplicar preclusão sem considerar que a questão do valor da causa não foi objeto de debate na sentença de mérito.

Já a parte embargada defende que não há omissão ou contradição no Acórdão, tratando-se de mero inconformismo, alegando inovação recursal quanto ao
error in procedendo
e sustentando que o Acórdão foi cristalino ao determinar a impossibilidade de modificação do valor da causa.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, cumpre analisar cada uma das alegações dos embargantes de forma individualizada, verificando a efetiva ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à primeira alegação de omissão relativa ao suposto
error in procedendo
na decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente não enfrentou de forma expressa a tese de nulidade da decisão de primeiro grau por inadequação da via processual eleita. Embora tenha analisado detidamente a questão do valor da causa, deixou de se manifestar especificamente sobre a alegação de que a exceção de pré-executividade seria via imprópria para discussão de excesso de execução. Neste aspecto, constata-se a existência de omissão que merece ser sanada para completude da fundamentação, ainda que tal complementação não altere o resultado do julgamento.

Sobre o assunto, importa esclarecer que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de discussão de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que presentes os requisitos específicos. Conforme entendimento consolidado, "
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
" (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Ademais, é firme o entendimento de que "
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes
" (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Cumpre destacar ainda que "
A exceção de pré-executividade não tem prazo para ser oposta, uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução, pode o executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juiz
" (TJ-RO - AC: 70063702020198220001 RO 7006370-20.2019.822.0001, Data de Julgamento: 01/10/2021), e que "
A jurisprudência do STJ admite que a exceção de pré-executividade seja oposta a qualquer momento e grau de jurisdição, mesmo que após o decurso do prazo para o oferecimento de outros meios de impugnação
" (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8011593-40.2019.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024).

Portanto, não há nulidade na decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, uma vez que a jurisprudência dominante admite a discussão de excesso de execução por essa via, desde que dispensável a dilação probatória.

No caso dos autos principais, a decisão agrava deixa claro que o excesso de execução estava demonstrado sem necessidade de dilação probatória, visto que o Cumprimento de Sentença não utilizou, como base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor da causa, conforme definido na sentença transitada em julgado, razão pela qual não se verifica o alegado
error in procedendo
.

No que se refere à segunda alegação, concernente à suposta contradição e omissão quanto à correção do valor da causa, não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do valor da causa, concluindo pela impossibilidade de sua modificação na fase de cumprimento de sentença em face da coisa julgada formal. A decisão demonstrou adequado exame da matéria, aplicando corretamente a interpretação sistemática dos arts. 292, § 3o, e 293 do CPC.

É importante destacar que "
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, verifica-se dos autos de origem que a parte embargante não apresentou impugnação ao valor da causa em sua contestação, conforme se depreende da análise das folhas 97/109 do documento de ID. 62050435 dos autos originários (0000541-28.2015.8.11.0098), de modo que se operou a preclusão do seu direito de questionar tal matéria, nos exatos termos do art. 293 do CPC.

Convém esclarecer que, embora o valor da causa constitua matéria cognoscível de ofício, a jurisprudência dos tribunais superiores é consolidada no sentido de que tal correção não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, "
A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3o) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ
" (STJ - AgInt no AREsp: 2418303 GO 2023/0249923-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu que "
Embora o valor da causa seja passível de alteração de ofício, tal possibilidade não é permitida a qualquer tempo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ainda que os honorários, objeto do cumprimento de sentença, sejam elevados, não houve recurso da parte devedora no momento oportuno, permitindo o trânsito em julgado da sentença e a formação do título executivo. Impossibilidade de alteração do valor da causa após o trânsito em julgado
" (TJ-RS - AI: 70079406765 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 27/03/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019).

Em idêntico sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás assentou que "
Sabe-se que o valor da causa é passível de alteração de ofício, contudo, a referida possibilidade não é permitida a qualquer tempo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, não interposto recurso contra a sentença questionando o valor da causa, não há se falar em sua modificação de ofício em fase de cumprimento de sentença
" (TJ-GO 5514217-61.2017.8.09.0137, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022).

Resta evidenciado, portanto, que o acórdão embargado adotou entendimento em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios e do STJ, não se verificando a alegada contradição ou omissão. A decisão enfrentou adequadamente a questão do valor da causa, demonstrando que sua modificação na fase de cumprimento de sentença afronta a coisa julgada formal e compromete a estabilidade das decisões.

É importante rememorar que "
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No presente caso, verifica-se que "
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018), razão pela qual as alegações relativas à correção do valor da causa não merecem acolhimento.

Cumpre destacar que "
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ante todo o exposto
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para complementar o acórdão embargado no sentido de esclarecer que não há nulidade na decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, uma vez que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a discussão de excesso de execução por essa via processual, desde que dispensável a dilação probatória, não se configurando, portanto, o alegado
error in procedendo
. No mais, mantenho íntegra a decisão embargada, rejeitando as demais alegações por ausência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025